Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DA CITAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. O interesse de agir surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido.
2. Verificado que o requerimento da parte autora foi atendido voluntariamente pelo banco réu, antes mesmo da citação e da intimação para cumprimento da liminar, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir é a medida mais adequada.
3. Apelo não provido.